Tribunal: STF
Processo: ARE 1427744
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não conheceu agravo interno em face da decisão proferida em agravo de instrumento que deferiu tutela provisória na qual a parte autora pretende o afastamento do litisconsórcio passivo necessário com a União. (eDOC 14, ID: f2588238)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 196, do texto constitucional. Afirma-se ainda necessidade de suspensão do processo tendo em vista o julgamento do tema 793 da repercussão geral. (eDOC 16, ID: c5f9513f)



    Nas razões recursais, alega-se que “é de responsabilidade da União custear o medicamento de alto custo pleiteado, e bem como, se o Município tiver que arcar com essa despesa irá ocasionar prejuízos a toda uma coletividade, o que agravará ainda mais o colapso já vivido na esfera da saúde, ante a pandemia.”



    É o relatório.



    Decido.



    Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    No caso, entendo ser aplicável a ordem de sobrestamento, pois, conforme consta da decisão que determinou a suspensão nacional nos autos do RE-RG 1.366.243:



    “(...) o enfrentamento adequado do tema impõe abordagem que contemple todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. Não basta afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária. É disso que trata este Tema de Repercussão Geral. Antes, porém, de deflagrar as providências processuais que viabilizarão o tratamento abrangente da matéria, é imperioso estancar o atual quadro de instabilidade processual, que se traduz em indesejável insegurança jurídica.”



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o recurso extraordinário permaneça sobrestado na Origem, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015.



    Tendo em vista, tratar-se de direito à saúde, mantenha-se o fornecimento do medicamento deferido na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente